Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-92.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001412-92.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX DAMACENO SILVA - CPF: 022.002.301-84 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.

2.
Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

4.
Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes não foi comprovada, declarando inexigível o débito discutido e condenando a parte reclamada a indenizar a promovente nos danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

O recorrente se insurge em face do quantum indenizatório, requerendo a majoração.

A recorrida em contrarrazões, impugna o benefício da justiça gratuita concedida ao reclamante. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau condenou a reclamada a indenizar os danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) sob fundamento de que a relação contratual não foi comprovada pela empresa ré e a inscrição é indevida.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a reclamada apresentou provas de que o autor possui inscrição negativa pré-existentes ao débito discutido na ação, conforme demonstra o extrato anexado à contestação – Id.
103025958
:

Negativação: Telefônica: R$ 81,20 – Inclusão em: 16/02/2017

Pré-existente: Energisa S.A – Inclusão em: 09/11/2016 – Exclusão em 17/03/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que foi indevidamente anotada, tampouco que seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso, em razão da aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021